Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709953-63.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANTÔNIO PINA LARANJEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DESCABIDO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO. PERTURBAÇÃO DE SAÚDE MENTAL. NÃO CONSTATAÇÃO. EXAME PERICIAL CONCLUSIVO. REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo qualquer ordem de prisão cautelar na sentença guerreada, carece o réu/apelante de interesse recursal quanto ao pedido concernente ao reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. Conhecimento parcial do recurso. 2. Tendo o laudo de exame psiquiátrico respondido integralmente todos os quesitos apresentados pela defesa técnica, restando conclusivo no sentido de que se mostraram preservadas as capacidades de entendimento e autodeterminação, à época e quanto aos fatos, não se constata qualquer nulidade que macule sua integridade, nem mesmo ofensa ao princípio da paridade de armas ou ao cerceamento de defesa. 3. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). 4. Transtornos mentais e dependência química, por si só, não servem de escudo para a ausência ou redução de punição quanto aos fatos criminosos, sobretudo se comprovado, por laudo de exame psiquiátrico, que o réu tinha pleno conhecimento da ilicitude cometida à época dos fatos. 5. De acordo o art. 33, §2o, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. 6. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida. O recorrente alega violação ao artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a causa de diminuição de pena prevista para os casos em que o agente, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era capaz de entender o caráter ilícito do fato, mas tinha sua capacidade de autodeterminação reduzida. Relata que os documentos médicos, receitas, relatórios e depoimentos orais comprovam o estado de saúde mental do acusado (dependente químico mesmo antes dos fatos), porém o laudo pericial de exame psiquiátrico certificou situação diversa. Verbera que o mencionado laudo se encontra frágil, tendo em vista a ausência de resposta conclusiva quanto aos quesitos formulados pela defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 26, parágrafo único, do CP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “De acordo com o laudo de exame psiquiátrico acostado ao ID 71412135, o perito notadamente concluiu que o periciando ‘apresentava preservadas as capacidades de entendimento e autodeterminação, à época e quanto aos fatos’. Com efeito, embora a defesa acoste diversos relatórios médicos e laudos de internação para amparar a tese de inimputabilidade, fato é que o acusado – ou qualquer pessoa - necessitar de tratamento médico psiquiátrico e psicológico não o torna, necessariamente, inimputável ou mesmo semimputável. Ora, os transtornos mentais e a dependência química, por si, não servem de escudo para a ausência ou redução de punição quanto aos fatos criminosos, sobretudo se comprovado, tal como no caso em exame, que o réu tinha pleno conhecimento da ilicitude cometida. Dessa forma, não merece prosperar o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena” (ID 73572556). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027